Tribunal: TJES
Processo: 5000737-80.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000737-80.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO MELO BARRETO

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA PAGA EM ATRASO. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E DE SALDO ROTATIVO REMANESCENTE. ILEGALIDADE DO FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO POR DÉBITOS POSTERIORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, na qual o autor questiona a legalidade do parcelamento automático de fatura de cartão de crédito paga em atraso e a consequente inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, pleiteando a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal o parcelamento automático de fatura de cartão de crédito quando o pagamento integral ocorre, ainda que em atraso, antes do vencimento da fatura subsequente, à luz da Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, fundada em débitos posteriores não quitados, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central limita o uso do crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente, admitindo financiamento parcelado apenas quando houver saldo remanescente não liquidado e em condições mais vantajosas ao consumidor.

O pagamento integral da fatura, ainda que realizado após o vencimento, antes do vencimento da fatura subsequente, afasta a incidência do parcelamento automático, por inexistir saldo rotativo apto a justificar o financiamento.

A instituição financeira não comprovou que o parcelamento automático ocorreu em condições mais vantajosas do que o crédito rotativo, requisito expresso da regulamentação do Banco Central.

A negativação do nome do consumidor decorre do inadimplemento de débitos posteriores, regularmente constituídos, não relacionados ao parcelamento indevido da fatura anterior.

A inscrição restritiva fundada em dívida legítima caracteriza exercício regular de direito e afasta a ilicitude da conduta da instituição financeira.

A cobrança indevida, desacompanhada de circunstância excepcional ou violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É indevido o parcelamento automático da fatura de cartão de crédito quando o consumidor quita integralmente o débito, ainda que em atraso, antes do vencimento da fatura subsequente, inexistindo saldo rotativo remanescente.

A negativação do nome do consumidor fundada em débitos posteriores regularmente inadimplidos constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

A cobrança indevida, por si só, não enseja indenização por danos morais sem demonstração de ofensa a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN nº 4.549/2017, arts. 1º e 2º; CDC, art. 42; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag no REsp nº 703.495/RS; TJMG, AC nº 1000022-00.7560.0001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 26.04.2022; TJRJ, APL nº 0000173-15.2019.8.19.0079, Rel. Desª Maria Luiza de Freitas Carvalho, 27ª Câmara Cível, j. 30.03.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1009160-42.2022.8.26.0590, Rel. Des. Tavares de Almeida, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 08.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000737-80.2023.8.08.0011

APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO MELO BARRETO

APELADO: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ ANTÔNIO MELO BARRETO
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em face de
SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, id. 16128949, o apelante afirma que o parcelamento automático da fatura de cartão de crédito sem autorização expressa do consumidor configura prática abusiva e contrária aos princípios do CDC.

Sustenta, ainda, tratar-se de contrato de adesão que não fora por ele assinado, não tendo recebido informações claras e precisas acerca da opção de parcelamento realizada de forma automática.

Defende, por fim, a configuração de dano moral
in re ipsa
diante do descaso sofrido, pleiteando a fixação de indenização em valor não inferior a R$15.000,00.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 16128953).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na exordial, o autor narrou ser titular de cartão de crédito administrado pela apelada e que a fatura vencida em 15/06/2022, no valor de R$874,64, foi quitada com atraso em 11/07/2022.

Alegou que, na fatura subsequente, a instituição bancária manteve a cobrança integral do valor pago anteriormente, efetuando, nas faturas seguintes, parcelamento automático.

Além disso, no mês de dezembro, a demandada procedeu à inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito em aberto referente à fatura com vencimento em 15/10/2022.

Sustentou, nessa linha, que o parcelamento da dívida foi realizado de forma unilateral pela recorrida, sem o seu requerimento ou anuência, pugnando pelo reconhecimento da falha na prestação do serviço bancário.

Em contestação, a instituição financeira defendeu a regularidade da cobrança, argumentando que o pagamento da fatura de junho/2022 ocorreu após o fechamento do ciclo de julho (ocorrido em 05/07/2022), o que justificou o lançamento do saldo devedor na fatura seguinte. Aduziu que o parcelamento automático do saldo remanescente é impositivo, conforme a Resolução nº 4.549 do Banco Central, quando o cliente utiliza o crédito rotativo por período superior a 30 dias. Ressaltou, por fim, que a negativação decorreu do inadimplemento de débitos posteriores, vencidos a partir de outubro de 2022.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade do parcelamento automático da fatura do cartão de crédito do autor e a legitimidade da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Extrai-se dos autos que a fatura de junho/2022, com vencimento em 15/06/2022, no valor de R$874,64, foi paga pelo autor com atraso, em 11/07/2022. Considerando que o fechamento do ciclo da fatura subsequente (julho/2022) deu-se em 05/07/2022, houve a inclusão no saldo devedor do mês de julho.

Nesse contexto, vê-se que o autor realizou o pagamento da fatura referente ao mês de julho parcialmente, na data de 26/07/2022, descontando o valor referente à fatura anterior, já quitada.

Tal fato deu ensejo à abertura do parcelamento automático, em 15 prestações de R$226,99, tendo a primeira sido cobrada no mês de agosto (id. 16128937).

Acerca do tema, a Resolução n° 4.549/2017 do Banco Central do Brasil regulamenta o financiamento do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, assim dispondo:

Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente
.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

In casu
, vê-se que o débito do apelante referente ao mês de junho de 2022 foi pago integralmente antes do vencimento da parcela subsequente àquela vencida.

Por sua vez, a fatura do mês de julho de 2022, com vencimento no dia 15/07/2022, foi quitada em 26/07/2022, de modo que não havia saldo remanescente no crédito rotativo que ensejasse o financiamento das parcelas da fatura paga em atraso.

Ressalto que os débitos do apelado ficaram em aberto por 26 dias em junho e 11 dias em agosto, antes, portanto, do vencimento subsequente, o que não ensejaria o parcelamento automático.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO PARCELAMENTO. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO . RESOLUÇÃO Nº 4.549/17 CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. MANIFESTAÇÃO DO CONSUMIDOR . AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . ART. 42, DO CDC. OBSERVÂNCIA. ENTENDIMENTO STJ . RECURSO NÃO PROVIDO. - O Conselho Monetário Nacional por meio da Resolução nº 4.549/2017, criou limitações em relação aos parcelamentos via créditos em rotativos de cartão de crédito para evitar o superendividamento dos consumidores, notadamente em razão das elevadas taxas de juros das operações praticadas pelas instituições financeiras -
É indevido o parcelamento automático da fatura de cartão de crédito quando o consumidor efetua, ainda que após o prazo de vencimento, o pagamento integral do boleto antes do vencimento da fatura do mês subsequente
-O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao determinar que o Consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (TJ-MG - AC: 10000220075600001 MG, Relator.: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)

Apelação Cível. Ação de repetição de indébito c/c indenizatória fundada em cobrança indevida. Cartão de crédito. Alegação de que o banco réu efetuou parcelamento automático de faturas adimplidas. Faturas pagas em atraso nos meses de outubro de 2017 e fevereiro de 2018.
Pagamento integral anteriormente ao vencimento das faturas subsequentes. Inaplicabilidade do procedimento previsto nos artigos 1º e 2º da Resolução n.º 4.549/2017 do BACEN.
Reforma da sentença. Falha na prestação de serviço. Devolução em dobro dos valores comprovadamente pagos a título de parcelamento automático . Art. 42, parágrafo único, do CDC. Danos morais configurados. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes TJRJ. Reforma da sentença. RECURSO PROVIDO (TJ-RJ - APL: 00001731520198190079 202200172121, Relator.: Des(a) . MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 30/03/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - AUTORA - PAGAMENTO COM ATRASO - RÉU - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA - RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - AFASTAMENTO - QUITAÇÃO PRETÉRITA DA TOTALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA FATURA SEGUINTE
- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DIREITO APENAS AO LANÇAMENTO DOS ENCARGOS DECORRENTES DA MORA NA FATURA POSTERIOR - RESPEITO À BOA-FÉ OBJETIVA. AUTORA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERA DESAVENÇA COMERCIAL - ATO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECIPROCIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO RÉU - ARBITRAMENTO EM R$ 700,00 - AUTORA - PEDIDO - MAJORAÇÃO - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - INADMISSIBILIDADE - QUANTIA ATRIBUÍDA À DEMANDA - COMPOSIÇÃO - DANO MORAL - NÃO ACOLHIMENTO - ELEVAÇÃO POR EQUIDADE - CABIMENTO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - ART. 8º DO CPC. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009160-42.2022.8.26.0590; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 08/08/2023; Data de Registro: 08/08/2023)

Ademais, a recorrida não demonstrou que dito parcelamento ocorreu em condições mais vantajosas para o consumidor em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, conforme prevê a já citada a Resolução n° 4.549/2017.

Assim, merece reforma a sentença para que seja declarado inexistente o débito referente ao financiamento feito em agosto de 2022, devendo a apelada recalcular eventual saldo devedor.

Noutro giro, acerca da negativação, os documentos coligidos revelam que a restrição creditícia (SCPC/Boa Vista) refere-se à dívida de R$505,03, vencida em 15/10/2022. O histórico financeiro apresentado pela recorrida demonstra que, embora o autor tenha quitado a fatura de setembro/2022 (R$52,21), deixou de honrar os compromissos vencidos a partir de outubro de 2022 até julho de 2023.

Portanto, a inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito não decorreu do pagamento em atraso da fatura de junho/2022, mas sim do inadimplemento de débitos subsequentes, cujos valores e vencimentos não foram desconstituídos.

Configurado o inadimplemento, a demandada agiu em exercício regular de direito ao proceder à anotação restritiva, o que afasta o reconhecimento de ato ilícito.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, entendo não assistir razão ao recorrente, porquanto não cuidou de demonstrar a ocorrência de situação excepcional capaz de lesar os seus direitos da personalidade.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cobrança indevida, por si só, não é suficiente para gerar danos morais, pois se trata de ilícito contratual, sem ofensa aos direitos da personalidade (AgRg no Ag no REsp nº 703.495/RS).

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando inexistente o débito referente ao financiamento feito em agosto de 2022 (15 parcelas de R$226,99) e condenando a apelada a recalcular eventual saldo devedor.

Reconheço a sucumbência recíproca e condeno ambas as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada, observado o art. 98, §3º, do CPC, com relação ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)